Tribunal: TRF3
Processo: 0000509-06.2014.4.03.6115
Órgão julgador: JOSÉ LUNARDELLI
Órgão colegiado: em prol dos postulados do contraditório, da imparcialidade do juiz e da inércia da jurisdição e do sistema acusatório constitucionalmente previsto. Como regra, tem-se que o magistrado está adstrito à análise da pretensão acusatória deduzida na denúncia, razão pela qual o art. 41 do Código de
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
EMENTAR DO CRIME. AFASTADA A CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS. APELAÇÃO ACUSATÓRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Imputou-se ao acusado a conduta tipificada no art. 155, §4o, II, do Código Penal, na forma tentada, ou seja, a tentativa de subtrair para si valores depositados junto à Caixa Econômica Federal em conta poupança de terceiro, mediante fraude, consubstanciada na utilização de cartão magnético, possivelmente clonado, apresentado em um caixa de atendimento pessoal em agência da referida instituição financeira.

2. No entanto, e conforme consta da denúncia, o funcionário da CEF que recebeu o cartão magnético exigiu a comprovação da identidade do suposto correntista, momento em que o réu apresentou carteira de habilitação em seu próprio nome.

3. O exame de eventual ocorrência de crime impossível por absoluta ineficácia de meio deve se dar dentro do contexto fático de cada caso. Isso porque as circunstâncias concretas e a vítima podem ser determinantes para a avaliação quanto à possível aptidão do instrumento utilizado para tentar a prática delitiva. Tal exame é necessário exatamente em decorrência de ter o art. 17 do Código Penal adotado, quanto à punibilidade do crime impossível, a teoria objetiva temperada, considerando típica apenas a conduta que poderia em tese causar lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Acaso inexista tal risco, ainda que a intenção do agente fosse a de praticar uma conduta típica, não tem sua ação relevância penal.

4. Hipótese em que o réu não teria qualquer possibilidade de concluir o saque pretendido, mediante a apresentação de documento de identidade contendo dados diversos daqueles relacionados ao verdadeiro correntista. Isto porque os procedimentos adotados pelas instituições financeiras para realização de suas operações ordinárias são extremamente rígidos, não se devendo olvidar que a Caixa Econômica Federal é um banco com operações de varejo de ampla gama e instituição pública, com controles de recursos pela sua própria natureza jurídica de empresa pública. É evidente, portanto, que não é possível lograr efetuar um saque apresentando documento de identidade com dados inconsistentes ou sem que os documentos entregues sejam conferidos.

5. Ocorrência concreta de crime impossível, por absoluta ineficácia do meio utilizado pelo agente para intentar a prática delitiva.

6. O princípio da congruência ou da correlação entre a acusação e a sentença representa garantia processual que restringe a atuação do órgão julgador em prol dos postulados do contraditório, da imparcialidade do juiz e da inércia da jurisdição e do sistema acusatório constitucionalmente previsto. Como regra, tem-se que o magistrado está adstrito à análise da pretensão acusatória deduzida na denúncia, razão pela qual o art. 41 do Código de Processo Penal impõe a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias (no mesmo sentido, o art. 8, 2, b, do Pacto de São José da Costa Rica). Assim, o acusado tem ciência dos fatos que lhe são imputados e pode desenvolver sua defesa com plenitude, devendo o magistrado garantir a máxima eficácia do contraditório ao longo da instrução processual.

6.1. Rejeitado o pedido subsidiário de condenação do réu pela prática do crime do art. 304 c.c. o art. 298, ambos do Código Penal, porque desborda dos limites estritos da imputação contida na denúncia, já que em nenhum momento da peça acusatória o órgão ministerial descreveu a falsidade do cartão magnético, elementar do crime do art. 304 do Código Penal.

7. Afastada a condenação do Ministério Público Federal no pagamento das despesas com honorários do defensor dativo nomeado ao réu.

8. Recurso ministerial parcialmente provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso acusatório, apenas para afastar a condenação do Ministério Público Federal no pagamento das despesas processuais, nos termos do

Inteiro teor:
10/283)

0000509-06.2014.4.03.6115

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80472

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 155, §4o, II, C.C. ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. TENTATIVA DE SUBTRAIR NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA MANTIDA JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MEDIANTE FRAUDE. CRIME IMPOSSÍVEL. ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONDENAÇÃO POR USO DE DOCUMENTO FALSO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE NARRATIVA NA DENÚNCIA DE ELEMENTAR DO CRIME. AFASTADA A CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS. APELAÇÃO ACUSATÓRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Imputou-se ao acusado a conduta tipificada no art. 155, §4o, II, do Código Penal, na forma tentada, ou seja, a tentativa de subtrair para si valores depositados junto à Caixa Econômica Federal em conta poupança de terceiro, mediante fraude, consubstanciada na utilização de cartão magnético, possivelmente clonado, apresentado em um caixa de atendimento pessoal em agência da referida instituição financeira.

2. No entanto, e conforme consta da denúncia, o funcionário da CEF que recebeu o cartão magnético exigiu a comprovação da identidade do suposto correntista, momento em que o réu apresentou carteira de habilitação em seu próprio nome.

3. O exame de eventual ocorrência de crime impossível por absoluta ineficácia de meio deve se dar dentro do contexto fático de cada caso. Isso porque as circunstâncias concretas e a vítima podem ser determinantes para a avaliação quanto à possível aptidão do instrumento utilizado para tentar a prática delitiva. Tal exame é necessário exatamente em decorrência de ter o art. 17 do Código Penal adotado, quanto à punibilidade do crime impossível, a teoria objetiva temperada, considerando típica apenas a conduta que poderia em tese causar lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Acaso inexista tal risco, ainda que a intenção do agente fosse a de praticar uma conduta típica, não tem sua ação relevância penal.

4. Hipótese em que o réu não teria qualquer possibilidade de concluir o saque pretendido, mediante a apresentação de documento de identidade contendo dados diversos daqueles relacionados ao verdadeiro correntista. Isto porque os procedimentos adotados pelas instituições financeiras para realização de suas operações ordinárias são extremamente rígidos, não se devendo olvidar que a Caixa Econômica Federal é um banco com operações de varejo de ampla gama e instituição pública, com controles de recursos pela sua própria natureza jurídica de empresa pública. É evidente, portanto, que não é possível lograr efetuar um saque apresentando documento de identidade com dados inconsistentes ou sem que os documentos entregues sejam conferidos.

5. Ocorrência concreta de crime impossível, por absoluta ineficácia do meio utilizado pelo agente para intentar a prática delitiva.

6. O princípio da congruência ou da correlação entre a acusação e a sentença representa garantia processual que restringe a atuação do órgão julgador em prol dos postulados do contraditório, da imparcialidade do juiz e da inércia da jurisdição e do sistema acusatório constitucionalmente previsto. Como regra, tem-se que o magistrado está adstrito à análise da pretensão acusatória deduzida na denúncia, razão pela qual o art. 41 do Código de Processo Penal impõe a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias (no mesmo sentido, o art. 8, 2, b, do Pacto de São José da Costa Rica). Assim, o acusado tem ciência dos fatos que lhe são imputados e pode desenvolver sua defesa com plenitude, devendo o magistrado garantir a máxima eficácia do contraditório ao longo da instrução processual.

6.1. Rejeitado o pedido subsidiário de condenação do réu pela prática do crime do art. 304 c.c. o art. 298, ambos do Código Penal, porque desborda dos limites estritos da imputação contida na denúncia, já que em nenhum momento da peça acusatória o órgão ministerial descreveu a falsidade do cartão magnético, elementar do crime do art. 304 do Código Penal.

7. Afastada a condenação do Ministério Público Federal no pagamento das despesas com honorários do defensor dativo nomeado ao réu.

8. Recurso ministerial parcialmente provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso acusatório, apenas para afastar a condenação do Ministério Público Federal no pagamento das despesas processuais, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.